Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724402-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO JEFFERSON DE MELLO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Fica neste ato intimado o recorrido BRB BANCO DE BRASILIA SA para apresentar, caso queira, contrarrazões aos recursos constitucionais de ID 24629930 e 24629931, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010